Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600051-84.2025.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600051-84.2025.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600051-84.2025.6.16.0016 que, julgou improcedente o Pedido
de Regularização da Omissão de Prestação de Contas Eleitorais, apresentado por Edna Paulino da
Silva Camargo, referente a prestação de contas final das Eleições Municipais de 2024, para efeito
da regularização de sua situação cadastral, nos termos da § 5º, art. 80, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais,
apresentado pela requerente Edna Paulino da Silva Camargo, para fins de regularizar a situação de
inadimplência de prestação de contas final da Requerente, que teve as contas finais referentes às
eleições municipais de 2024 julgadas como não prestadas, nos autos de Prestação de Contas
Eleitorais nº 0600272-04.2024.6.16.0016.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDNA PAULINO DA SILVA CAMARGO (RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742536
26/09/2025
18:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44742536 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:35:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618352882000000043680550
Número do documento: 25092618352882000000043680550
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:43:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.436

RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600051-84.2025.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: EDNA PAULINO DA SILVA CAMARGO
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE
OMISSÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESTINO DO
RECURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da respeitável sentença que julgou
improcedente o pedido de regularização de omissão de contas eleitorais referentes
às Eleições 2024, em razão da falta de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional,
relativo a não comprovação da utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, conforme determinado nos autos de
prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é possível deferir o pedido de
regularização de contas eleitorais, afastando a determinação de recolhimento de
valores ao Erário imposta em sentença que julgou as contas não prestadas, quando
a candidata apresenta documentos que visam comprovar a correta aplicação dos
recursos do FEFC.

Num. 44742536 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:35:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618352882000000043680550
Número do documento: 25092618352882000000043680550
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:43:14
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A Resolução TSE nº 23.607/2019 autoriza a regularização de contas julgadas
não prestadas, permitindo a análise de documentos comprobatórios da correta
aplicação de recursos, para impor, afastar ou confirmar a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional.
III.II. Os documentos juntados pela recorrente já foram apreciados pela análise
técnica, que concluiu pela ausência de comprovação da regularidade das despesas
realizadas com os recursos do FEFC.
III.III. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a correta destinação
dos recursos públicos, razão pela qual o pagamento dos valores devidos ao
Tesouro Nacional é condição imprescindível para a regularização das contas
eleitorais julgadas não prestadas, conforme o art. 80, § 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
III.IV. A ausência de comprovação do destino do recurso público e a ausência de
recolhimento do respectivo valor inviabilizam o acolhimento do pedido de
regularização.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. TESES DE JULGAMENTO
Nos termos do art. 80, § 5º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a regularização da
omissão na prestação de contas eleitorais exige, como requisito indispensável, a
comprovação da correta aplicação dos recursos públicos ou, alternativamente, o
recolhimento integral dos valores devidos ao Tesouro Nacional.
VI. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
VI.I. Jurisprudência:
TRE-PR, RROPCE nº 060000133, Desa. Eleitoral Tatiane de Cassia Viese
TRE-PR, RROPCE nº 060104330, Des. José Rodrigo Sade
VI.II. Legislação: Lei nº 9.504/1997, art. 30, IV; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts.
74, IV, e 80.

Num. 44742536 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:35:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618352882000000043680550
Número do documento: 25092618352882000000043680550
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:43:14

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edna Paulino da Silva Camargo em face da
respeitável sentença que julgou improcedente o pedido de regularização de omissão de
contas eleitorais referentes às Eleições 2024, em razão da falta de recolhimento do valor
de R$ 30.000,00 ao Tesouro Nacional, relativo a não comprovação da utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, conforme
determinado nos autos de prestação de contas.
Em suas razões recursais (ID 44623021), alegou, em síntese, que: a) as contas foram
julgadas não prestadas em razão de erro no processo de envio das mídias digitais; b) ao
requerer a regularização da omissão, mediante a apresentação de documentos
comprobatórios da aplicação regular dos recursos, o Juízo a quo entendeu que a
regularização somente poderia ser admitida após o recolhimento do valor determinado na
sentença; c) a jurisprudência admite a possibilidade de afastar a devolução de recursos
quando comprovada a utilização correta dos valores, mesmo que as contas tenham sido
inicialmente julgadas não prestadas; d) está comprovada a aplicação do montante de R$
30.000,00 na campanha eleitoral, de forma que a determinação de devolução desses
recursos configura violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa por
parte da União; e) é possível a análise de documentos no bojo do pedido de
regularização, para afastar o recolhimento de valor. Requereu, assim, o conhecimento e o
provimento do recurso, para que seja deferida a regularização das contas eleitorais e
afastada a devolução dos valores ao Erário.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença (ID 44677293),
entendendo que a ausência de documentos e de esclarecimentos essenciais que
comprovem as despesas realizadas com recursos públicos configura óbice intransponível
à análise das contas, e que o não recolhimento de valores ao Erário, conforme
determinado nos autos de Prestação de Contas Eleitoral nº 0600272-04.2024.6.16.0016,

Num. 44742536 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:35:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618352882000000043680550
Número do documento: 25092618352882000000043680550
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:43:14
impossibilita o deferimento da pretensão de regularização.
É o relatório.
II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DA REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES
2024
A Resolução TSE nº 23.607/2019 autoriza que os candidatos requeiram, após o trânsito
em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, a respectiva
regularização, para evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral, após o fim da legislatura.
Observem-se os dispositivos que regem a matéria:

Art. 80
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, a
interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a
regularização de sua situação para:
I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da regularização de sua
situação cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos
hierarquicamente superiores;
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
eleitorais, consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído por prevenção à
juíza ou ao juiz ou relatora ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a
que ela(ele) se refere;

Num. 44742536 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:35:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618352882000000043680550
Número do documento: 25092618352882000000043680550
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:43:14
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53 desta
Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 54;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da prestação de
contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a candidata
ou o candidato ou o órgão partidário e as(os) suas(seus) responsáveis serão
intimadas(os) para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência de valores
a recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento, ou não, do
requerimento apresentado, decidindo pela regularização, ou não, da omissão, aplicando
ao órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o caso, as sanções
previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do candidato
somente deve ser levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e
no § 4º deste artigo.

Extrai-se da legislação que o pedido de regularização da omissão de prestação de contas
eleitorais deve ser realizado por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais -
SPCE, com todas as informações e todos os documentos exigidos para a prestação de
contas originária.
Além disso, deve-se observar o mesmo rito previsto para o processamento da prestação
de contas, no que couber, com a finalidade de verificar: a) eventual existência de recursos
de fontes vedadas; b) eventual existência de recursos de origem não identificada; c)
ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC; d) outras
irregularidades de natureza grave.
Caso constatada irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário ou do

Num. 44742536 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:35:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618352882000000043680550
Número do documento: 25092618352882000000043680550
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:43:14
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC os candidatos serão intimados
para promover a devolução do respectivo valor ao Erário, se já não demonstrada a sua
realização. A situação de inadimplência somente será afastada após o efetivo
recolhimento dos valores devidos.
Tal diretriz reforça a natureza saneadora e corretiva do procedimento, o qual visa, em
última análise, preservar a integridade das contas públicas e a transparência no
financiamento das campanhas eleitorais.
Como se pode notar, a Resolução TSE nº 23.607/2019 expressamente autoriza que, no
bojo do pedido de regularização da omissão de prestação de contas eleitorais, apreciem-
se informações e documentos capazes de comprovar a correta aplicação de recursos, o
que possibilita ao julgador impor, afastar ou confirmar eventual determinação de
devolução ao Tesouro Nacional.
Trata-se de previsão que busca evitar que a sanção de recolhimento de valores imponha-
se de forma automática e sem a análise das provas pertinentes.
Em que pese a sentença que julgou as contas como não prestadas tenha determinado o
recolhimento de R$ 30.000,00 ao Tesouro Nacional, relativo a recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC cuja utilização não restou comprovada, é certo
que tal imposição ocorreu sem a apreciação de possíveis documentos comprobatórios.
Nesse contexto, por expressa disposição na resolução, é possível a análise dos
documentos apresentados no presente pedido de regularização, para afastar ou confirmar
o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Observem-se precedentes neste sentido:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO COM MILITÂNCIA.
IRREGULARIDADES.
CONTAS
NÃO
REGULARIZADAS
NA
ORIGEM.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTAS REGULARIZADAS. AUSÊNCIA DE
VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO TESOURO NACIONAL. MANUTENÇÃO DO
IMPEDIMENTO
PARA
O
RESTABELECIMENTO
DA
QUITAÇÃO
ELEITORAL
DURANTE A LEGISLATURA.
I. CASO EM EXAME
Tratam os autos de recurso eleitoral apresentado por candidato ao cargo de Vereador do
Município de Uberaba/MG, nas eleições de 2024, em face da sentença proferida pelo
juízo da 347ª Zona Eleitoral, de Uberaba, que indeferiu o pedido de regularização da
omissão da prestação de contas e manteve a decisão proferida nos autos nº 0600586-
08.2024.6.13.0347, que julgou as contas do requerente como não prestadas, com a
determinação do recolhimento ao Tesouro Nacional do valor atualizado de R$
5.000,00 (cinco mil reais), além do impedimento de obter certidão de quitação eleitoral
pelo período da legislatura, persistindo os efeitos até a efetiva apresentação das contas.

Num. 44742536 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:35:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618352882000000043680550
Número do documento: 25092618352882000000043680550
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:43:14
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia tratada nos autos cinge-se a perquirir se deve ser reformada a sentença
que indeferiu o pedido de regularização das contas eleitorais do recorrente, em razão da
não comprovação da regularidade da aplicação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) de recursos do Fundo Partidário, com atividades de militância, e determinou o
recolhimento dessa quantia ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Militância. Os documentos que instruem o processo mostram-se suficientes para
comprovar a regularidade dos gastos aqui discutidos e permitir a fiscalização das contas.
Os militantes encontram-se devidamente discriminados no relatório de despesas. Os
respectivos pagamentos, via PIX, estão discriminados no extrato bancário juntado aos
autos. O recurso total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) teve origem no Fundo Partidário,
oriundo do partido do próprio recorrente, qual seja, Partido Liberal-PLÉ possível conferir,
também, que os valores envolvidos transitaram na conta destinada aos recursos
provenientes do Fundo Partidário e constam os nomes e o CPF dos beneficiados, com a
identificação da operação bancária correspondente, o que corrobora os contratos
juntados aos autos.As partes estão qualificadas, o serviço está descrito no objeto
(panfletagem), assim como a carga horária e a remuneração (R$ 1.000,00) definidas nas
cláusulas primeira e terceira.Importante registrar que, pela inteligência do § 1º do art. 79
da Resolução TSE nº 23.607/2019, para a devolução de valores ao erário, exige-se a
ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário ou a sua
utilização indevida e, no caso dos autos, ocorreu o devido trânsito dos valores
supracitados pela conta bancária específica, configurando o lastro probatório da
destinação do recurso público, além de não haver indícios ou provas de malversação
dessa verba.
IV.DISPOSITIVO
DADO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para deferir o pedido de regularização de
contas de campanha de 2024, julgadas não prestadas, bem como excluir a
determinação de recolhimento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao
Tesouro Nacional. Por força do disposto no art. 80, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, mantenho o impedimento para o restabelecimento da quitação eleitoral do
recorrente, até o final da legislatura.
RECURSO ELEITORAL nº060006274, Acórdão, Relator(a) Des. Antonio Leite De
Padua, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, 28/08/2025.

No caso em exame, entretanto, observa-se que os documentos juntados à petição inicial
já foram apreciados pela análise técnica realizada no juízo a quo, a qual concluiu pela
ausência de comprovação da regularidade das despesas realizadas com os recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
A propósito:

"Houve a contratação de terceiros para trabalhar, mas os contratos falam de cargo de

Num. 44742536 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:35:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618352882000000043680550
Número do documento: 25092618352882000000043680550
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:43:14
prefeito, não há especificação do serviço prestado, já que há mais de uma pessoa
contratada para fazer a mesma coisa, no mesmo período e para a mesma carga horária
com preços diferentes.
Não houve controle da jornada para que se possa averiguar o uso correto do dinheiro
público
Houve contratação de veículo no valor de R$ 4.000,00, mas somente trezentos e poucos
reais gastos com combustíveis, tudo em uma semana. Não se sabe o que foi contratado
e nem o período para ver se o preço condiz com o valor de mercado.” (ID 44622999).

Intimada acerca do parecer técnico, a candidata apenas apresentou manifestação,
deixando de juntar novos documentos que eventualmente pudessem comprovar a
destinação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
O pedido de regularização, então, foi indeferido devido à falta de comprovação do
recolhimento do montante de R$ 30.000,00, nos termos em que determinado nos autos de
prestação de contas nº 0600272-04.2024.6.16.00016 (ID 44623013).
Desse modo, ainda que os valores impostos pudessem ser afastados no pedido de
regularização, é certo que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia de
comprovar a correta destinação dos recursos públicos, por meio da apresentação de
documentação idônea, como bem apontado pela análise técnica.
E, não havendo comprovação acerca da destinação do recurso público, o pedido de
regularização apenas poderia ser deferido após o efetivo recolhimento dos valores
devidos ao Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do art. 80 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A norma estabelece, de forma inequívoca, que o pagamento constitui condição
imprescindível para a regularização das contas eleitorais julgadas não prestadas, não
sendo admitida a substituição desse requisito por mera intenção declaratória ou
documentos parciais.
Essa orientação está consolidada na jurisprudência desta Corte Regional, como ilustrado
em precedente relatado pela Excelentíssima Desembargadora Eleitoral Tatiane de Cassia
Viese, segundo o qual:

“A regularização da omissão na prestação de contas eleitorais exige a comprovação do
recolhimento integral dos valores devidos ao Tesouro Nacional, conforme o art. 80, § 5º,
I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (...) A ausência de comprovação do recolhimento
do valor imposto ao candidato impede a regularização da omissão na prestação de
contas eleitorais” (TRE-PR, RROPCE nº 0600001-33. Publicação: DJE 21.07.2025).

Num. 44742536 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:35:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618352882000000043680550
Número do documento: 25092618352882000000043680550
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:43:14
No mesmo sentido, o Excelentíssimo Desembargador José Rodrigo Sade já consignou
que:
“A quitação eleitoral somente pode ser concedida após a efetiva demonstração de
cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à devolução
de recursos públicos utilizados de forma irregular ou não comprovada. (...) A
jurisprudência do TSE e da Corte Regional é firme no sentido de que o não recolhimento
dos valores devidos ao erário impede o deferimento do pedido de regularização da
omissão” (TRE-PR, RROPCE nº 0601043-30. Publicação: DJE 09.06.2025).

Assim, ausente o atendimento ao requisito legal indispensável, impõe-se o desprovimento
do recurso interposto.
Dessa forma, a ausência de comprovação do destino do recurso público e a ausência de
recolhimento do respectivo valor inviabilizam o acolhimento do pedido de regularização.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da sentença que indeferiu o pedido inicial, o
que não impede que a recorrente novamente busque a regularização da sua situação.

III - DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

Num. 44742536 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:35:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618352882000000043680550
Número do documento: 25092618352882000000043680550
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:43:14
RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600051-84.2025.6.16.0016 - Castro - PARANÁ -
RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - RECORRENTE: EDNA PAULINO
DA SILVA CAMARGO - Advogados do(a) RECORRENTE: EDINEI STEGER RINALDI - PR92729-A,
WELLINGTON MAIKON FERREIRA - PR76886 - RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL
DE CASTRO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025